Tribunal: STF
Processo: MS 38734
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. ARTS. 8º E 9º DO DECRETO Nº 20.910, DE 1932. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA CITAÇÃO E POR ATOS INEQUÍVOCOS QUE IMPORTARAM NA APURAÇÃO DO FATO: OCORRÊNCIA. LEI Nº 9.873, DE 1999.



    1. Não se admitem, em sede de agravo regimental, alegações que não foram oportunamente suscitadas na petição inicial do mandado de segurança, por serem consideradas inovação recursal. Precedentes.



    2. Considerando-se o termo inicial do prazo prescricional, fixado na esteira do entendimento adotado na ADI nº 5.509/CE, e a ocorrência dos marcos interruptivos descritos na legislação de regência (art. 2º, incs. I a IV, da Lei nº 9.873, de 1999), não ficou consumado o prazo quinquenal.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.